Tribunal: TJDFT
Processo: 0719273-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719273-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA., FABIO ANTONIO POZZI AGRAVADO: MIRIAM CAROLINA RAMOS PINTO D E S P A C H O Vistos etc. Embora conste no recurso interposto o pedido de provimento “com efeito suspensivo à decisão interlocutória”, observa-se que os agravantes não fundamentaram qualquer pleito de tutela de urgência, tampouco efetuaram a marcação de “Tutela/liminar” no sistema PJe. Diante disso, intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Oficie-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Por fim, estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora